Tribunal: TJDFT
Processo: 0727763-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0727763-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA AGRAVADO: JOSE MELCHIOR ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA contra a decisão interlocutória (ID 13306350) que, no curso do processo no 0727763-02.2019.8.07.0000, movido por JOSÉ MELCHIOR ALVES, indeferiu a produção de provas. A agravante/ré alega, em suma, a necessidade de produção de prova pericial técnica e diz que há cerceamento de defesa. Diz que há necessidade de realização de perícia nos aparelhos auditivos fornecidos ao agravado, a fim de comprovar que os problemas identificados nos aparelhos foram decorrentes do mau uso do autor e em razão disso não houve cobertura pela garantia. Aduz que, diante de tais fatos, há necessidade de se produzir a prova pericial e ainda pretende o depoimento pessoal do autor. Ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada que indeferiu a realização de prova pericial técnica da Agravante. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal da agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que questiona decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial técnica e depoimento pessoal do autor. Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos, porque o magistrado também indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova na própria decisão agravada. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração apresentados pelo agravado/autor (ID 50455167dos autos sob referência), o magistrado a quo entendeu que o ônus deve permanecer estático. Confira-se: (...) Entendo que, não há que falar em vício de contradição no tocante ao indeferimento da inversão in casu do ônus probatório. Com efeito, ao entender que o ônus da prova deveria permanecer estático, nos moldes do art. 373 do CPC, indeferiu este Juízo, de forma coerente, objetiva e fundamentada, o pedido de inversão realizado pela parte autora. (...) Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora